Tribunal: TJMT
Processo: 0027837-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027837-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA - CNPJ: 19.900.000/0037-87 (APELADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), BAVARIA S.A - CNPJ: 04.176.513/0001-09 (APELADO), BAVARIA S.A - CNPJ: 04.176.513/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA - CNPJ: 19.900.000/0037-87 (APELANTE), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), PEDRO NABUCO DE ARAUJO - CPF: 512.208.538-28 (ADVOGADO), PEDRO NABUCO DE ARAUJO - CPF: 512.208.538-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVERAM O RECURSO DE CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRODEI. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR DEPÓSITO JUDICIAL. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE INCENTIVO FISCAL ONEROSO. ILEGALIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Cervejarias Kaiser Brasil LTDA. contra sentença que acolheu apenas a preliminar de ilegitimidade passiva dos diretores da empresa e julgou improcedentes os demais pedidos formulados em embargos à execução fiscal. O recurso da empresa impugna a validade de três avisos de cobrança relativos ao ICMS e a legalidade da revogação de benefício fiscal. O recurso do Estado discute a distribuição dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a execução de crédito tributário cuja exigibilidade está suspensa por depósito judicial prévio; (ii) saber se é legítima a revogação unilateral de benefício fiscal concedido com condição onerosa no âmbito do PRODEI; e (iii) saber se é cabível a condenação do Estado ao pagamento integral de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A cobrança fundada no Aviso de Cobrança no 960850/53/59/2013 é nula, pois o crédito tributário está com exigibilidade suspensa por depósito integral judicial, nos termos do art. 151, II, do CTN e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. As cobranças fundadas nos Avisos de Cobrança nos 290730/55/33/2010 e 290761/55/33/2010 são ilegais, por implicarem revogação unilateral de benefício fiscal oneroso validamente concedido, em afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica.

5. A reforma da sentença para acolher integralmente os embargos à execução, com extinção do feito, impõe a responsabilidade do Estado pelo pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Cervejarias Kaiser Brasil LTDA. provido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a execução fiscal fundada em crédito tributário cuja exigibilidade está suspensa por depósito judicial integral, nos termos do art. 151, II, do CTN. 2. É ilegal a revogação unilateral de benefício fiscal oneroso validamente concedido, por ulterior alteração legislativa, sob pena de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CTN, arts. 151, II, e 178; CPC, art. 85, § 3o, II, e art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 544; STJ, REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 24.11.2010; TJMT, Ap 0040556-16.2015.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Cervejarias Kaiser Brasil LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0027837-02.2015.8.11.0041, acolheu tão somente a preliminar de ilegitimidade passiva dos diretores da empresa, extinguindo sem resolução de mérito o feito neste ponto, e julgando improcedentes os demais pedidos dos embargos, com resolução de mérito.

Ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação limitando-se à insurgência quanto a sua condenação em honorários sucumbenciais, defendendo que sua sucumbência seria mínima, o que atrairia a aplicação do artigo 86, p.u., do CPC.

Por sua vez, a Cervejaria Kaiser LTDA., em suas razões recursais, sustenta, em linhas gerais, a necessidade de extinção da execução quanto ao Aviso de Cobrança no 960850/53/59/2013, por estar com a exigibilidade suspensa; e a nulidade dos Avisos de Cobrança nos 290730/55/33/2010 e 290761/55/33/2010, com base na vedação de revogação unilateral de incentivo fiscal oneroso, protegido por cláusulas constitucionais e infraconstitucionais de segurança jurídica.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Cervejarias Kaiser Brasil LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0027837-02.2015.8.11.0041, acolheu tão somente a preliminar de ilegitimidade passiva dos diretores da empresa, extinguindo sem resolução de mérito o feito neste ponto, e julgando improcedentes os demais pedidos dos embargos, com resolução de mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade da cobrança do ICMS fundada na revogação de benefícios fiscais anteriormente concedidos à empresa embargante, no contexto do PRODEI, bem como à possibilidade de execução de parcela do débito cuja exigibilidade se encontrava suspensa, além da distribuição dos ônus sucumbenciais.

O recurso da Cervejaria Kaiser LTDA. merece provimento, o que, por via lógica, leva ao desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso, pelas razões que passo a expor.

1.

Aviso de Cobrança no 960850/53/59/2013:

Conforme se extrai dos autos, o valor cobrado por meio do Aviso de Cobrança no 960850/53/59/2013 encontrava-se com a exigibilidade suspensa, nos moldes do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, em razão de depósito judicial realizado na Medida Cautelar no 0022052-30.2013.8.11.0041, proposta antes do ajuizamento da execução fiscal. Em consulta ao procedimento cautelar, foi constatado que a suspensão continua hígida.

Trata-se, pois, de situação jurídica pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser nula a execução fiscal fundada em débito cuja exigibilidade esteja suspensa por depósito integral. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.

1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.

(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)

[...]

4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

[...]

(REsp n. 1.140.956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)

Assim, o ajuizamento da execução, nestes termos, constitui vício de origem insanável, que impõe a extinção da execução neste capítulo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

A sentença, contudo, não examinou de forma autônoma essa alegação, tratando os três avisos de cobrança como se derivados da mesma base fático-jurídica, o que não se sustenta. A omissão do juízo singular, mesmo após a oposição de embargos de declaração, configura vício de julgamento, superável por esta instância em razão da devolutividade ampla do recurso.

Logo, impõe-se a extinção da execução quanto à referida parcela, por falta de interesse de agir do exequente.

2.

Avisos de Cobrança nos 290730/55/33/2010 e 290761/55/33/2010:

No que concerne aos Avisos de Cobrança nos 290730/55/33/2010 e 290761/55/33/2010, tem-se que a apelante aderiu, em 2002, ao Programa de Desenvolvimento Industrial de Mato Grosso (PRODEI), sob a vigência das Leis Estaduais nos 6.896/97 e 7.367/00, sendo-lhe concedido benefício fiscal consistente em diferimento de 70% do ICMS pelo prazo de 15 anos, em contrapartida a obrigações específicas, incluindo a prestação de garantia pessoal (aval).

Posteriormente, foi editada a Lei Estadual no 8.421/2005, que modificou as regras do programa, passando a exigir garantia real como condição para manutenção do benefício.

O Estado de Mato Grosso passou, então, a exigir da apelante o recolhimento da diferença de ICMS que excedesse o novo percentual permitido (40%), por entender que o benefício havia cessado em razão da ausência de garantia real.

A interpretação conferida pela Administração Pública, e referendada pela sentença recorrida, viola frontalmente o princípio da segurança jurídica, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, protegidos constitucionalmente (art. 5o, XXXVI, CF) e reiteradamente reconhecidos em sede infraconstitucional (CTN, art. 178; LINDB, art. 6o).

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar da impossibilidade de revogação de incentivos fiscais onerosos concedidos por prazo determinado, firmou entendimento no sentido de inaplicabilidade retroativa de nova legislação fiscal a contratos em curso, consubstanciando na Súmula 544, que assim dispõe:

“Súmula 544/STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

Em linha com tal entendimento, destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – BENEFÍCIO FISCAL – CREDENCIAMENTO – PORTO SECO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – CONDIÇÃO ONEROSA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A aprovação do enquadramento da empresa para usufruir benefícios fiscais se deu em conformidade com a Lei no. 7.958/2003/MT, a qual determina as condições onerosas ao contribuinte para fruição do incentivo fiscal correspondente.

2. Não pode alteração legislativa posterior alcançar credenciamento prévio, o qual foi concedido de forma onerosa e de acordo com a legislação vigente à época
.

3. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido.

4. Agravo improvido.

(N.U 0040556-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

Trata-se de orientação jurisprudencial firme que vincula este órgão fracionário, impondo o reconhecimento da ilegalidade da revogação unilateral do benefício concedido validamente.

Sendo assim, as cobranças fundadas nos Avisos de Cobrança nos 290730/55/33/2010 e 290761/55/33/2010 devem ser integralmente anuladas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e dou provimento ao recurso de Cervejaria Kaiser LTDA., para:

1) Extinguir a execução fiscal no que se refere ao Aviso de Cobrança no 960850/53/59/2013, por ausência de interesse de agir, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, II, do CTN;

2) Anular a cobrança constante dos Avisos de Cobrança nos 290730/55/33/2010 e 290761/55/33/2010, por ilegalidade na revogação unilateral de benefício fiscal oneroso;

3) Reformar integralmente a sentença, para julgar procedentes os embargos à execução, extinguindo a totalidade da execução fiscal correlata; e

4) Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 08% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, II, do CPC, considerando a integral procedência dos embargos e o princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025